Tribunal: TJSP
Processo: 1008409-57.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que pretende a condenação da ré ao cumprimento de obrigação de fazer, mais indenização por danos morais – Demandante que adquiriu pela 'internet' uma cama e, antes do recebimento do produto, cancelou a compra, situação, contudo, que não impediu a entrega desta em sua residência – Autora que reclama que embora tenha solicitado a retirada da cama,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que pretende a condenação da ré ao cumprimento de obrigação de fazer, mais indenização por danos morais – Demandante que adquiriu pela 'internet' uma cama e, antes do recebimento do produto, cancelou a compra, situação, contudo, que não impediu a entrega desta em sua residência – Autora que reclama que embora tenha solicitado a retirada da cama, tal não foi realizado, recebendo apenas nestes autos a autorização para descarta-la, pelo que passou longo período na posse indesejada do item - Improcedência do pedido de indenização por danos morais mantida – Ré que atribui a demora na retirada da cama à autora, com quem tinham dificuldade de contato, comprovando ter a transportadora comparecido ao endereço e não encontrado ninguém em casa – Transtornos causados pela situação que não podem ser alçados à categoria de dano moral, na medida em que não imbuídos de gravidade suficiente a justificar a condenação da ré ao pagamento pretendido – Fato que não gerou consequências lesivas a direitos de personalidade - Indenização por danos morais que não se presta exclusivamente à finalidade punitiva por eventuais falhas na prestação de serviços – Improcedência do pedido mantida – Honorários recursais devidos pela autora - RECURSO DESPROVIDO